Tribunal: TJBA
Processo: 0015313-54.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0015313-54.2009.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Tales Gabriel Oliveira dos Anjos e outros

Advogado(s)
:
PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO, LENON SILVA RIBEIRO, MARCELO MAGALHAES LINS DE ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS SIMULTÂNEAS
. ART. 157, §2º,
I, II E
V
,
C/C ART. 7
0
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. ROUBO MAJORADO
PRATICADO CONTRA
TRÊS
VÍTIMAS DISTINTAS
EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES
. APREENSÃO
DE ALGUNS BENS SUBTRAÍDOS AINDA EM POSSE DOS ACUSADOS APÓS INVESTIGAÇÃO POLICIAL
. DECLARAÇÕES FIRMES DA
S
VÍTIMA
S
COMPROVANDO
A AUTORIA DELITIVA,

A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE
E
O

CONCURSO FORMAL DE CRIMES
.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDO
S
.

1. Trata-se de Recursos de Apelação Criminal simultâneos interpostos por TALES GABRIEL OLIVEIRA DOS ANJOS e ANDRÉ LUIZ SILVA DOS ANJOS contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus à pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 70, ambos do Código Penal (roubo majorado em concurso formal de crimes contra três vítimas).

2. A materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada nos autos, sobretudo pelos seguintes elementos: Portaria de Instauração de Inquérito Policial (ID 47354447)
,
Auto de Exibição e Apreensão (ID
47354999/47355000
),
Auto
s
de Entrega (ID
47354460,
47354465,
47355001
e
47355002
)
e

Auto
s
de Reconhecimento Indireto de Objeto (ID 47354466
e

47354918
)
.

3.
Por sua vez, a autoria delitiva restou demonstrada nos autos por meio dos
Auto
s
de Reconhecimento (ID
47354989/47354997)
e da prova oral produzida em juízo, em conformidade com os elementos informativos coletados na fase extrajudicial
.

4. Do acervo probatório dos autos, verifica-se que os apelantes subtraíram, conjuntamente com outros dois agentes, mediante grave ameaça perpetrada com arma de fogo e restrição da liberdade, os pertences de três vítimas distintas em concurso formal de crimes.

5. Desse modo, devidamente comprovada a autoria delitiva, a majorante de restrição da liberdade das vítimas e a consumação do delito de roubo contra três vítimas distintas em concurso formal de crimes, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0015313-54.2009.8.05.0039, em que figuram como Apelantes TALES GABRIEL OLIVEIRA DOS ANJOS e ANDRÉ LUIZ SILVA DOS ANJOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto condutor.